Tribunal: TJPA
Processo: 0001770-52.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001770-52.2014.8.14.0008

APELANTE: ELBER ANTONIO DUARTE DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0001770-52.2014.814.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

APELANTE: ELBER ANTONIO DUARTE DE LIMA

DEFENSOR PÚBLICO:

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ROUBO
. ART. 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. PROVIMENTO.
juízo sentenciante valorou de forma exacerbada as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
Personalidade, motivos e consequência do crime
sem fundamentação concreta.
Incorreu em erro na
valoração negativa das respectivas circunstâncias.
Observa-se

que os fundamentos

utilizados pelo juízo sentenciante é elemento do próprio tipo penal, para aumentar a pena base,
sem fazer referência aos elementos concretos
extraídos dos autos, consoante determina
o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Ademais, é cediço que a jurisprudência pátria já consolidou entendimento de que tal motivação é inidônea, pois quando própria do tipo penal, não é suficiente para justificar a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria, razão pela qual deve a pena base mantida em seu mínimo legal.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Alterando a pena final para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0001770-52.2014.814.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

APELANTE: ELBER ANTONIO DUARTE DE LIMA

DEFENSOR PÚBLICO:

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ELBER ANTONIO DUARTE DE LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA
(id.6228422), que o condenou à pena de
5 anos de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
120 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo).

Na
denúncia
(id.6228344), o representante do Ministério Público narrou que no dia 12/03/2014, por volta das 11h00 horas,
ANTONIO DUARTE DE LIMA
, adetrou no estabelecimento comercial “Pérola de Deus”, localizado na Rua Germano Aranha, na Vila dos Cabanos – Barcarena, momento que subtraiu do local um notebook marca Semp Toshiba e o importe de R4 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o foi feito por meio de intimidação da proprietária, ora vítima, uma vez que ele proferia ameaças, simulando que estava armado, pela colocação de sua mão sob a camisa.

Desta forma o acusado fora denunciado à pena do
artigo 157 “caput”, do Código Penal
.

A Denúncia foi recebida em 11 de março de 2015 (id.6228359)

Em suas
razões recursais
(id.6228423), o recorrente pugnou:
Redimensionamento da pena base no seu mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(id.6228424), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo a condenação do acusado nos termos da r. sentença de primeiro grau.

Nesta
Instância Superior
(id.7435685), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
no sentido que a pena seja mantida em todos seus fundamentos jurídicos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo
redimensionamento da pena base no seu mínimo legal.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

A pretensão recursal em enfoque merece prosperar, no caso em questão, as circunstancias judiciais constantes no artigo 59, do Código Penal não extrapolaram o tipo penal, tendo em vista que a fundamentação declinada representa o resultado do próprio crime, conforme razões jurídicas a seguir delineadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena. Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor dos dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CR/88:

Art. 5º. (...)

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CP:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
para o apelante, pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória (id.6228422), verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante em
05 anos de reclusão e 120 (dez) dias-multa
, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais
personalidade, motivos e consequência do crime.

Da sentença penal ora guerreada, tem-se o seguinte trecho correspondente ao estudo das circunstâncias judiciais, diz o magistrado
a quo quanto a
personalidade, motivos e consequência do crime:

“(...) O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais;
a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi
;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
; as circunstâncias são as normas do crime; a
consequência é grave, uma vez que a res não foi recuperada na sua totalidade
e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa (...).”Grifei

Observa-se que o juiz
a quo
ao fazer ao analisar as circunstâncias judiciais valorou negativamente estas três circunstâncias:
personalidade
,
motivos e consequências do crime

Para que a personalidade, para que seja valorada negativamente, o magistrado necessita de elementos plausíveis com um alcance mais amplo para valora-la negativamente como diz a doutrina

in verbis:

Personalidade

"Deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

"Ora, a personalidade não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências - Psicologia, Psiquiatria, Antropologia –, e deve ser entendida como um complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito." (TELES, Ney Moura. Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. I. p. 366)

"Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130).

Ainda em análise tal circunstância, percebo que houve um equívoco do juiz
a quo
ao justificar a valorização da
personalidade
pautando-se em sua percepção.

O magistrado n
ã
o possui

capacidade cient
í
fica para a devida aferi
çã
o da mencionada circunst
â
ncia. Nesta situa
çã
o, o que se tem
é
a utiliza
çã
o da pr
ó
pria consci
ê
ncia e percep
çã
o pessoal do magistrado nas

decis
õ
es judiciais.

No caso, conforme alhures demonstrado restou evidente o erro do magistrado ao justificar a valorização negativa de referida circunstância, razão pela qual, torno-a
neutra
.

Em relação as circunstâncias
(motivos e consequências do delito),

o juízo singular, novamente incorreu em erro na
valoração negativa das respectivas circunstâncias.
Observa-se

que os fundamentos

utilizados pelo juízo sentenciante é elemento do próprio tipo penal, para aumentar a pena base,
sem fazer referência aos elementos concretos
extraídos dos autos, consoante determina
o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Ademais, é cediço que a jurisprudência pátria já consolidou entendimento de que tal motivação é inidônea, pois quando própria do tipo penal, não é suficiente para justificar a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base para o patamar mínimo legal, conforme pretende o recorrente.

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, dou provimento no pedido do acusado e procederei
à nova dosimetria da pena do recorrente
:

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
serem todas favoráveis ao réu fixo a
pena-base
em
04 (quatro) anos de reclusão além de 10 (dez) dias-multa.

O réu não apresenta contra si
circunstâncias agravantes e atenuantes, nem causa de aumento ou diminuição,
por essa razão fixo a
pena final e definitiva
em
04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto e 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito, concedo
provimento
à pretensão recursal
,

alterando a pena final,
fixando a pena definitiva em
04 (cinco) anos de reclusão em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, para o crime tipificado no art. 157, “caput”, do CPB.

É como voto.

Belém/PA, 04

de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022